Tribunal: TJSP
Processo: 0001645-53.2016.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
1. Ameaça – Prescrição – Reconhecimento, prejudicado o exame do pedido ministerial de condenação.
2. Estelionatos – Suficiência probatória – Condenação mantida.
3. Penas – Elevação das básicas por má antecedência, identificada com base em condenações indicativas da reincidência, afrontando-se o disposto na Súmula 241 do STJ, e pelo prejuízo causado às vítimas, argumento válido em relação a

Ementa:
1. Ameaça – Prescrição – Reconhecimento, prejudicado o exame do pedido ministerial de condenação.
2. Estelionatos – Suficiência probatória – Condenação mantida.
3. Penas – Elevação das básicas por má antecedência, identificada com base em condenações indicativas da reincidência, afrontando-se o disposto na Súmula 241 do STJ, e pelo prejuízo causado às vítimas, argumento válido em relação a só uma delas – Redução do acréscimo no caso em que expressiva a lesão, afastando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a respectiva exasperação nos demais crimes.
4. Continuidade delitiva – Configuração – Uma das infrações cometida no dia seguinte ao da outra – Aumento de 1/6 – Critério progressivo conforme o número de fatos.
5. Regime inicial – Fechado imposto por conta da reincidência – Critério insuficiente quando a corporal não supera quatro anos – Alteração para semiaberto.
6. Substituição – Medida não socialmente recomendável – Recidiva decorrente de condenação por roubo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001645-53.2016.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é
apelante/apelado SILVIO LUIZ DA SILVA LEITE, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, consumada a
prescrição da pretensão punitiva, declararam extinta a punibilidade de Sílvio Luiz da
Silva Leite quanto ao crime de ameaça e, prejudicado o exame do recurso
ministerial, deram parcial provimento ao apelo defensivo para, afastando em parte as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e reconhecendo a continuidade entre dois
estelionatos, reduzir as penas a 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor
mínimo unitário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001645-53.2016.8.26.0696 -Voto no 40.368
2
Apelação Criminal no 0001645-53.2016.8.26.0696
Apelante/Apelado: Silvio Luiz da Silva Leite
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Foro de Ouroeste
Voto no 40.368
1. Ameaça Prescrição Reconhecimento, prejudicado o
exame do pedido ministerial de condenação.
2. Estelionatos
Suficiência probatória
Condenação
mantida.
3. Penas Elevação das básicas por má antecedência,
identificada com base em condenações indicativas da
reincidência, afrontando-se o disposto na Súmula 241 do
STJ, e pelo prejuízo causado às vítimas, argumento válido
em relação a só uma delas Redução do acréscimo no caso
em que expressiva a lesão, afastando-se as circunstâncias
judiciais desfavoráveis e a respectiva exasperação nos
demais crimes.
4. Continuidade delitiva
Configuração
Uma das
infrações cometida no dia seguinte ao da outra Aumento
de 1/6 Critério progressivo conforme o número de fatos.
5. Regime inicial
Fechado imposto por conta da
reincidência Critério insuficiente quando a corporal não
supera quatro anos Alteração para semiaberto.
6. Substituição Medida não socialmente recomendável
Recidiva decorrente de condenação por roubo.
Sílvio Luiz da Silva Leite foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da Comarca de Ouroeste a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 56 (cinquenta e
seis) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 171, “caput”,
por quatro vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, e absolvido
da imputação do crime previsto no art. 147 do mesmo diploma legal, com
fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado,
postula
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória e ausência de dolo. Subsidiariamente, pede
reconhecimento da continuidade delitiva.
O representante do Ministério Público, por sua vez,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001645-53.2016.8.26.0696 -Voto no 40.368
3
pleiteia condenação pela ameaça.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 498/501 e 511/519), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo
não acolhimento do defensivo.
É o relatório.
1. Extinta a punibilidade do acusado quanto à ameaça.
Desde o recebimento da denúncia (14.10.2016
fls.
90/91),
transcorreram
mais
de
três
anos,
prazo
prescricional
correspondente à pena máxima cominada para o delito atribuído, operando-
se a prescrição da pretensão punitiva, de acordo com o art. 109, “caput” e
inciso VI, do CP.
2. Consta da denúncia que, em maio de 2014, Sílvio fez
compras em supermercado com mulher não identificada e, para o
pagamento de R$ 841,66, sua acompanhante preencheu e assinou cheque.
Levado o título ao banco, não foi compensado por divergência de
assinatura.
No final daquele ano, o réu usou dois cheques de pessoas
diferentes para adquirir joias no valor total de R$ 11.410,00. Negada pelos
titulares a emissão dos títulos, suscitando a hipótese de clonagem, estes
não foram depositados.
Em 19.05.2016, Sílvio compareceu a açougue, apresentou-
se como irmão de Estela, pediu carnes diversas, apresentou cheque para
pagar pelos R$ 1.162,00 cobrados e começou a guardar a mercadoria em
carro. O dono do estabelecimento saiu para consultar Estela sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001645-53.2016.8.26.0696 -Voto no 40.368
4
cártula. Ao voltar, pouco depois, não mais encontrou o acusado. Não
conseguindo descontar o cheque, porque a respectiva assinatura era
diferente da registrada no banco, telefonou para Sílvio. Este se recusou a
quitar o débito.
No dia seguinte, mais uma vez declarando ser irmão de
Estela, o denunciado ofereceu dois cheques de correntistas distintos em
compra de celular, chip, cartão de memória e R$ 20,00 em créditos para
ligações. Ante a hesitação do vendedor, novamente citou o parentesco com
Estela e alegou que era sócio dos titulares das cártulas. Ambas foram
devolvidas, todavia. Uma delas, por integrar talonário que estava em malote
roubado. A outra, em razão da falta de fundos.
Interrogado, Sílvio negou a intenção de lesar qualquer dos
envolvidos. Usou cheques que recebia na venda de produtos veterinários.
Embora morasse em Jales, já residira em Ouroeste e conhecia os
comerciantes. Por isso, preferiu lá fazer as compras, apresentando-se
como irmão de Estela.
O açougueiro Edgar Rastelli declarou ter recebido o
cheque porque Sílvio aludiu à irmã, pessoa conhecida na cidade.
Procurada enquanto o recorrente guardava a mercadoria, ela abonou a
conduta do familiar. A cártula, depois recusada pelo banco, já estava
assinada. O apelante preencheu o valor no momento da compra.
Marcus Vinícius Hernandes contou que, ao passar os
cheques na loja de celular, Sílvio disse tê-los recebido em frigorífico. Um
estava preenchido e assinado. O outro continha apenas assinatura.
Nenhum dos dois foi compensado, por falta de fundos e roubo. Aceitou-os
porque, como referência, o acusado indicara a irmã, pessoa com boa
reputação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001645-53.2016.8.26.0696 -Voto no 40.368
5
Rildo Tonicioli da Silva confirmou que Sílvio se valeu de
cheques clonados para adquirir as joias. O réu alegou que recebera os
títulos em comércio de produtos veterinários, afirmando ainda amizade com
delegado e investigador conhecidos do ofendido. Não pagou pelos bens
nem os devolveu, embora várias vezes procurado para tanto.
Clodomar Quintino relatou que, consultado o cheque
oferecido por Sílvio no supermercado, nada se apurou de irregular. O título
não foi compensado, entretanto.
Maria Estela Escatena disse ter tomado conhecimento de
que Sílvio usava o nome dela para realizar compras. São irmãos, porém
não criados juntos.
Cópias das cártulas e de declaração bancária relativa ao
roubo de uma delas às fls. 16, 23, 27, 33, 37 e 40.
Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de
provas.
Com efeito, todas as vítimas confirmaram que Sílvio
pagou pelas compras com cheques que, por origem espúria, não puderam
ser compensados.
O dolo do apelante, por sua vez, se depreende da
ausência de qualquer prova de boa-fé no recebimento de tais cheques,
titularizados por terceiros e já assinados, e no emprego destes em cidade
distante do domicílio, mediante referências a pessoas de confiança das
vítimas, com posterior negativa aos pedidos de ressarcimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001645-53.2016.8.26.0696 -Voto no 40.368
6
A condenação, portanto, era mesmo medida que se
impunha.
No tocante às penas, a sentença comporta reforma.
Entre os motivos para elevação das corporais ao dobro e
das pecuniárias em 1/5, o Juiz apontou a má antecedência. No entanto, as
referidas certidões de fls. 85 e 162/163 demonstram reincidência, também
reconhecida.
Ora, a teor do art. 68 do CP, se vários os episódios
caracterizadores da recidiva, possível aumento maior na segunda etapa da
dosimetria. Inviável a consideração de uns como circunstância judicial
desfavorável e de outros como agravante, pois constituem causas que não
se confundem, nos termos da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.
O argumento de grande prejuízo para os ofendidos, por
sua vez, só se aplica ao caso de Rildo. Nos demais, não tão elevada a
lesão a ponto de justificar punição maior do que a mínima cominada.
Nesse cenário, reduz-se para 1/6 o acréscimo sobre as
básicas do estelionato no qual obtidas as joias, fixando as sanções em 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Em relação aos demais delitos, não subsistindo as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, restauram-se as reprimendas aos
pisos legais.
Comprovada a reincidência pelas certidões supracitadas,
mantém-se o respectivo acréscimo de 1/6.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001645-53.2016.8.26.0696 -Voto no 40.368
7
Em resultado, no que tange ao crime contra Rildo, à
míngua de outras causas de modificação do cálculo, as penas ficam
estabelecidas em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 12 (doze) dias-multa. Para os outros três estelionatos, as
sanções são definidas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
multa de 11 (onze) diárias.
Mas não é só.
Os delitos contra Edgar e Marcus, além de praticados na
mesma cidade e de modo semelhante, ocorreram em dias subsequentes.
Quanto a tais episódios, portanto, não procede o argumento do Juiz de
“considerável diferença de período, de modo que a eles deve ser aplicada a
regra do concurso material”. Bem caracterizada, na hipótese, a
continuidade delitiva.
Desse modo, por esses dois estelionatos, impõem-se 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-
multa.
Em consequência, observado o concurso material entre os
delitos continuados e aqueles cometidos em face de Rildo e Clodomar,
estabelecem-se as reprimendas em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e multa de 35 (trinta e cinco) diárias.
Cumpre ainda alterar o regime prisional. Conquanto a
reincidência impeça o aberto, não determina o fechado quando a sanção
corporal não ultrapassar quatro anos, como no caso.
Logo, adota-se o equipamento intermediário para início de
resgate da pena privativa de liberdade. Além de compatível com a reclusiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001645-53.2016.8.26.0696 -Voto no 40.368
8
ora imposta, suficiente para reprovação e prevenção da conduta.
Inviável, todavia, a substituição da reprimenda por
restritivas de direitos. Embora em tese cabível pelo patamar da sanção, não
socialmente recomendável a medida por decorrer a recidiva da prática de
roubo.
3. Frente ao exposto, de ofício, consumada a prescrição
da pretensão punitiva, declara-se extinta a punibilidade de Sílvio Luiz da
Silva Leite quanto ao crime de ameaça e, prejudicado o exame do recurso
ministerial, dá-se parcial provimento ao apelo defensivo para, afastando em
parte as circunstâncias judiciais desfavoráveis e reconhecendo a
continuidade entre dois estelionatos, reduzir as penas a 03 (três) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator